Tribunal: CARF
Processo: 10280.902039/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.902039/2011-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.356 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DC 3 COMUNICACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para intimar o Recorrente para (i) apresentar os
extratos bancários do período demonstrando o recebimento do valor líquido e,
consequentemente, a efetividade da retenção do imposto; (ii) e para apresentar as notas fiscais
contendo os valores brutos e líquidos de cada operação. Posteriormente, deve a Unidade de
Origem se manifestar sobre os extratos bancários e sobre as notas ficais, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com os valores constantes das notas fiscais, bem como com aqueles
informados na DCOMP. Ainda, deve a Unidade de Origem proceder com busca pelos registros
constantes dos bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas
pelas fontes pagadoras nas suas DIRF. Após elaboração de um parecer conclusivo (informando
se a retenção do valor não homologado, R$ 48.190,61, foi devidamente comprovada), o
contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento no Recife/PE que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.902039/2011-89
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902039/2011-89

A interessada acima qualificada apresentou Declarações de Compensação –
DCOMPs, por meio das quais compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
com débitos de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ 54.515,49,
corresponderia ao saldo negativo do imposto apurado no ano-calendário 2005, formado por
retenções na fonte e por estimativas pagas.
Através do despacho decisório eletrônico de fls. 40/45, a Delegacia da Receita
Federal - DRF em Belém reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 6.324,88,
em face da não confirmação integral das retenções na fonte.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 48/50), alegando,
em síntese, que, em se tratando de serviços de propaganda/publicidade, as fontes pagadoras
retêm 1,5% sobre as comissões pagas, cabendo-lhes recolher o valor retido. Diz que as fontes
pagadoras são os responsáveis tributários, inclusive devendo prestar as informações em DIRF, e
que o prestador dos serviços não pode ser penalizado por omissão de terceiros.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
Cumpre assinalar, de antemão, que, nos termos do art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), para que o sujeito passivo postule a
restituição ou a compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e certo,
competindo ao interessado – e somente a ele – fazer prova de que o crédito pleiteado se reveste
de tais atributos. À Administração Tributária cabe, à vista das provas apresentadas pelo
interessado, certificar-se da existência do crédito alegado, autorizando então sua restituição ou
compensação.
Como se verifica nos autos, a interessada declarou, no ano-calendário 2005, saldo
negativo do IRPJ no valor de R$ 54.515,49, sendo ele composto por retenções na fonte e por
pagamentos de estimativas mensais. A autoridade a quo confirmou a extinção das estimativas,
porém confirmou apenas parcialmente as retenções informadas nas DCOMPs. Em consequência,
restou reconhecido saldo negativo disponível no valor de R$ 6.324,88.
Não socorre a defesa o argumento de que cabe às fontes pagadoras o recolhimento
do tributo retido, vez que a matéria é estranha aos autos. Sim, às fontes pagadoras cabe o
recolhimento do tributo retido, porém aqui não se está a tratar de lançamento tributário, mas de
análise de direito creditório postulado pela ora inconformada, a quem compete - como assente
anteriormente - fazer prova do indébito por ela alegado. (...)
Vê-se, assim, que a compensação do IRRF está condicionada à existência do
respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante ato normativo baixado
pela Administração Tributária. Adicionalmente, somente pode ser compensado o imposto retido
na fonte que tenha correspondência com as receitas integrantes da base de cálculo do imposto
devido no ano-calendário.
Os documentos por ela anexados (fls. 52/677) dizem respeito a (i) comprovantes
do pagamento de estimativas - que não constitui matéria litigiosa, (ii) comprovantes de
recolhimento no código 8045 em que a inconformada é fonte pagadora, e não prestadora do
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902039/2011-89

serviço e (iii) demonstrativos das alegadas retenções na fonte. Nenhum desses documentos
constitui comprovante de retenção na fonte na forma da legislação de regência acima transcrita.
Esclareça-se, ao final, que a exigibilidade dos débitos cuja compensação não foi
homologada permanecerá suspensa no curso da presente discussão administrativa, à vista do que
prescreve o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que “por determinação legal, há retenção do imposto na
fonte. Sendo assim, responsabilidade pelo recolhimento desse imposto passa a ser de terceiros,
não podendo a peticionante ser prejudicada por eventual omissão, seja no recolhimento (em que
não se crê), seja na informação que deveria conter na DIRF (o mais provável tenha ocorrido)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de IRPJ retido pelas
fontes pagadoras, no montante informado pela recorrente em suas DCOMP’s.
Nesse sentido, depreende-se que, ao determinar que as empresas prestadoras de
serviço façam o destaque do IRPJ a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais, há
necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível pelo
ente tributante da tomadora do serviço.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
Com efeito, não é razoável atribuir ao prestador do serviço o ônus e a
responsabilidade de forçar a fonte pagadora a efetuar o recolhimento e o fornecimento do
comprovante de rendimentos e a transmissão da DIRF ao Fisco.
Este próprio Conselho de Julgamento, reconhecendo a possibilidade de outros
meios para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902039/2011-89

Nesse exato entendimento, vale destacar que a própria Administração Tributária
modificou os Despachos Decisórios emitidos eletronicamente e o seu procedimento, pois
atualmente, ao verificar a inconsistência das Per/Dcomp com as informações registradas nos
sistemas do fisco, antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte para
esclarecimentos. Se o contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido.
Diversamente, compulsando os autos, não encontro comprovação de que antes da
emissão do despacho decisório denegatório da compensação, o contribuinte tenha sido intimado
para proceder a retificação da declaração.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito do respectivo período
de apuração. Com vistas a comprovar o quanto alegado, também é possível a juntada das notas
fiscais, bem como do extrato bancário. Esse ônus cabe ao contribuinte.
É dizer, não pode o contribuinte apenas indicar motivos que teriam originado a
divergência, apontando exemplos. Ao contrário, deve ele demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente, exatamente, a razão da divergência.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final
do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a
apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902039/2011-89

Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Recorrente apresente os extratos bancários do período demonstrando o recebimento dos
valores líquidos e cópia das notas fiscais contendo os valores brutos e líquidos de cada operação.
A Unidade de Origem, além de analisar e se manifestar a respeito dos referidos documentos (a
fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas fiscais, bem como
com aqueles informados na PER/DCOMP), deve proceder com busca pelos registros constantes
dos bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras nas suas DIRF (com vistas a averiguar a existência da informação de retenção do IRPJ
da Recorrente).
Após elaboração de um parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar os extratos bancários do período
demonstrando o recebimento do valor líquido e, consequentemente, a efetividade da retenção do
imposto;
(ii) intimar o Recorrente para apresentar as notas fiscais notas fiscais contendo os
valores brutos e líquidos de cada operação;
(iii) que a Unidade de Origem se manifeste sobre os extratos bancários e sobre as
notas ficais, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os valores constantes das
notas fiscais, bem como com aqueles informados na DCOMP;
(iv) que a Unidade de Origem proceda com busca pelos registros constantes dos
bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras nas suas DIRF (com vistas a averiguar a existência da informação de retenção do IRPJ
da Recorrente);
(v) Após elaboração de um parecer conclusivo (informando se a retenção do valor
não homologado, R$ 48.190,61, foi devidamente comprovada), o contribuinte deve ser intimado
a se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator
Fl. 878
DF CARF MF
Original